Tribunal: TJDFT
Processo: 0002006-80.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. TRANSPORTE DE VALORES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRÊS VEZES. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INVIÁVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS. RECONHECIMENTOS PESSOAIS. PROVAS ROBUSTAS INDEPENDENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO ROUBO QUATRO VEZES. QUARTA VÍTIMA NÃO OUVIDA NOS AUTOS. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. QUATRO MAJORANTES. TRÊS CONSIDERADAS NA PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. NÃO DECORRIDO DEMASIADO TEMPO DESDE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANTIDAS. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIMES ESPECÍFICOS. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese.

2. Inviável a absolvição, por insuficiência de provas ou negativa de autoria, pelo crime de roubo praticado em concurso de pessoas, com transporte de valores, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, quando o agente é preso em flagrante logo após o crime, na posse de parte dos bens subtraídos, sendo reconhecido pelas vítimas, com segurança e presteza, na delegacia e confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. A palavra das vítimas, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.

4. Com todas as evidências apontando para a pessoa do réu, caberia à Defesa provar sua alegação de que as munições apreendidas em sua residência pertenciam a terceiro, nos termos do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal.

5. O fato de o suposto ofendido ISMAEL não ter sido ouvido em nenhum momento da persecução penal, certamente, impede a condenação do réu pelo roubo em relação a ele, mesmo porque, nenhuma quantia em dinheiro foi apreendida nos autos, tampouco as roupas das vítimas que teriam sido levadas pelos autores do crime, de modo que a palavra dos outros dois ofendidos, isoladas, não são suficientes a amparar um decreto condenatório em desfavor do acusado.

6. Nos moldes do recente posicionamento exarado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma ou mais delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena.

7. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, caso dos autos.

8. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão (roubo) e detenção (posse ilegal de munição de uso permitido), além da impossibilidade de soma das reprimendas, devem ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas.

9. Recurso da Defesa parcialmente provido e desprovido o recurso do Ministério Público.